Tribunal: STF
Processo: PPE 1062
Classe: PPE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. RELAXAMENTO. EXTRADITANDO COM SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADA. PRISÃO DOMICILIAR: DEFERIMENTO, COM ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES.

 1.	Trata-se de pedido de relaxamento da prisão preventiva decretada para fins de extradição executória ou sua substituição por prisão domiciliar. O extraditando informa ter 74 anos de idade e estar submetido a tratamento oncológico, tendo realizado cirurgia complexa há poucos meses, sofrendo ainda das sequelas inerentes. Apresenta documentos (e-docs. 15/28).

 2.	Ouvida, a Procuradoria-Geral da República pugnou pelo indeferimento dos pedidos e pela expedição de ofícios à Polícia Federal para que informe sobre o estado de saúde do extraditando, bem como as condições de tratamento do estabelecimento prisional (e-doc. 36).

É o relatório.

Decido.

 3.	O extraditando foi preso cautelarmente em 06/12/2022, com o intuito de se assegurar a executoriedade de pedido de extradição, nos moldes do art. 84 da Lei de Migração, por conta de condenação, na Itália, por crime equiparado a lavagem de capitais. Consta do pedido do Estado solicitante que, entre maio de 2009 e maio de 2010, em conluio com outros indivíduos, o extraditando teria atuado como procurador da empresa MINOR SRL e, nessa qualidade, teria transferido/dissipado e escondido o valor de um milhão, cento e cinquenta mil euros, proveniente de transações ilícitas anteriores realizadas por meio de faturas fraudulentas.

 4.	A supracitada Lei de Migração permite ao Supremo Tribunal Federal, conforme se extrai de seu art. 86, “autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.”

 5.	Por óbvio, essa regra deve ser analisada observando, no que couber, o conjunto de normas sobre medidas alternativas à prisão, elencadas no Código de Processo Penal.  No caso concreto, o extraditando possui mais de 74 anos de idade e comprovou documentalmente ser paciente oncológico em pleno tratamento, tendo, recentemente, sido submetido a cirurgia para retirada de um dos rins acometidos pelo câncer e tecidos adjacentes.

 6.	Do relatório médico apresentado se verifica, textualmente, que  o extraditando foi submetido a nefrectomia radical e remoção da uretra, em julho de 2022 (e-doc. 14, p. 12). Em acréscimo, um segundo relatório médico indica outros problemas de saúde, entre os quais hipertensão arterial sistêmica, a compor o quadro geral do paciente (e-doc. 14, p. 11).

 7.	A situação se enquadra na previsão contida no art. 318, II, do Código de Processo Penal, que permite substituir a prisão preventiva por domiciliar nas hipóteses de presos extremamente debilitados por doença grave. Avalio, no caso, de acordo com a documentação médica, não haver dúvida quanto à gravidade da doença que acomete o extraditando, nem quanto à extensão da recente cirurgia, tudo agravado pela idade e pelas condições de saúde pre-existentes.

 8.	Nesse contexto, e nos termos do art. 86 da Lei de Migração, se mostra de todo pertinente que seja autorizada a prisão domiciliar, com o que se assegura, ademais, o pleno respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

 9.	Por fim, cumpre ainda observar que o crime pelo qual o extraditando foi condenado na Itália não se revestiu de violência ou grave ameaça, tendo sido praticado há mais de 10 anos.

 10.	Diante do exposto, defiro o pedido e substituo a prisão preventiva do extraditando por prisão domiciliar, mediante entrega de seu passaporte. O extraditando não poderá alterar seu endereço residencial sem prévio aviso ao juízo.

 11.	Expeça-se alvará de soltura clausulado e carta de ordem, com urgência, para cumprimento imediato.

 12.	Oficie-se à Polícia Federal, para que preste informações atualizadas, em especial se o país solicitante já tomou ciência da prisão do extraditando e se já formalizou o pedido de extradição.

 13.	Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.

Publique-se.

Brasília, 17 de janeiro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator